Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706617-35.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL DA SILVA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por RAPHAEL DA SILVA GOMES em face de DISTRITO FEDERAL objetivando recebimento de pagamento de diferenças salariais baseadas no julgamento da Ação no 0702195-95.2017.8.07.0018. Peço licença ao douto Juiz prolator da sentença para utilizar o seu relatório, o qual passo a transcrever: RAPHAEL DA SILVA GOMES ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, com objetivo de receber o pagamento das diferenças do reajuste salarial com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. A petição veio acompanhada de documentos. O cumprimento de sentença foi recebido (ID 237601401). O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 242321256), alegando a ilegitimidade ativa, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e a necessidade de extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 244842853, defendendo sua legitimidade ativa por integrar a carreira de TSOCIO– Agente Social. Sustentou, ainda, a desnecessidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da referida Lei distrital, diante do não conhecimento da ADI no 7.391/DF; e a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso. É o relatório. Acrescento que o Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade da parte exequente. Transcrevo o dispositivo: Em face das considerações alinhadas, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da ausência de legitimidade, conforme artigo 485, VI, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Inconformado, o exequente interpôs a Apelação de ID 77417865, aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Alegou que integrava a Carreira de Assistência Social à época do nascimento do direito e que houve mora administrativa no pagamento da terceira parcela até abril de 2022. Ressalta a existência de parecer favorável do próprio Distrito Federal Tece considerações. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento individual. Ausente preparo ante a concessão da gratuidade da justiça na origem Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal ID 77417867 contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento Despacho de ID 79089244 intimando a parte apelante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 79515267. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada entendeu pela ilegitimidade da parte e declarou extinto o feito sem resolução do mérito. Transcrevo parte da fundamentação: Consoante se observa da leitura do dispositivo, a legitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença se restringe aos substituídos do sindicato autor da ação coletiva originária, o que deve ser observado à época da propositura da ação. No entanto, conforme demonstrado pelas fichas financeiras acostadas aos autos, o autor ocupava à época cargo vinculado à carreira socioeducativa, cuja regulamentação se dá pela Lei Distrital no 5.351/2014, havendo ainda sindicato próprio que representa exclusivamente os servidores da referida carreira, a saber, o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF. Assim, constata-se que o cargo ocupado pelo autor não se insere no âmbito subjetivo da sentença coletiva exequenda e que referida modificação ocorreu ainda antes da data prevista para a implementação da parcela do reajuste pretendida. Dessa forma, à época da propositura da ação (17/03/2017), ele não se caracterizava como substituído do Sindicato autor da ação principal, não possuindo assim legitimidade ativa para este cumprimento de sentença. Ante a similaridade com a situação dos presentes autos, pertinente transcrever a tese fixada quando do julgamento do IRDR 21 pelo e. TJDFT: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. No caso dos presentes autos, como o exequente era representado, à época do ajuizamento da ação coletiva, por entidade sindical distinta daquela apontada no título executivo, a coisa julgada coletiva não o alcança. Deve ser destacado que não se discute aqui o direito ou não ao reajuste pretendido, pois não se trata de ação de conhecimento, mas sim o alcance dos efeitos da coisa julgada em específico, por se tratarem estes autos apenas do cumprimento do quanto decidido no título executivo originário. Dessa forma, não há crédito a ser satisfeito em favor do autor, impondo-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que o apelante em nenhum momento impugna o argumento de ilegitimidade. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2025 21:19:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador